Tribunal: TJBA
Processo: 0000329-45.2015.8.05.0204
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000329-45.2015.8.05.0204 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IRACEMA LEMOS CARDOSO e outros Advogado(s): EDIVALDO MARTINS DE ARAUJO APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. MORTE DE SERVIDOR EM LOCALIDADE DISTINTA DO POSTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EFETIVO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO E A ATIVIDADE FUNCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Ação de cobrança de verbas trabalhistas cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por cônjuge e filho do falecido Edmar Rocha Nunes em face do Município de Presidente Dutra/BA. Sustentam que o de cujus faleceu durante o exercício da função de vigilante noturno, em razão de homicídio ocorrido na zona rural do município, enquanto se deslocava para o trabalho. Pleitearam verbas inadimplidas e compensações indenizatórias. A sentença reconheceu o vínculo irregular, deferiu apenas as verbas de natureza alimentar e julgou improcedentes os pedidos de indenização. Recorrem os autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Município de Presidente Dutra/BA pela morte do servidor contratado de forma irregular, a partir da alegada omissão estatal no dever de proteção; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a indenização por danos materiais e morais decorrentes do óbito. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado por acidente de trabalho de servidor público é subjetiva, exigindo a demonstração de conduta culposa ou dolosa da Administração, o dano e o nexo causal, conforme previsto no art. 7º, XXVIII, da CF/88. O vínculo do falecido com o Município era precário e sem concurso público, o que não confere estabilidade nem dever objetivo de proteção fora das hipóteses legais. Ainda assim, o pagamento de verbas alimentares foi corretamente admitido em respeito ao princípio do enriquecimento sem causa. A prova dos autos indica que o homicídio ocorreu fora do local habitual de trabalho do servidor — Colégio Licínio Barreto — e em localidade distinta, denominada Vila de Campo Formoso, por volta das 20h50min do dia 15/10/2013, sem qualquer vínculo direto com as atribuições funcionais ou controle do Município. Inexiste comprovação de que o servidor estivesse no exercício da função ou em deslocamento funcional sob responsabilidade do Município no momento do crime. A tese de omissão estatal específica não encontra respaldo nos autos. O evento danoso decorreu de ação criminosa de terceiro, alheio à Administração Pública e sem qualquer indício de relação com o exercício das funções públicas, o que afasta o nexo causal necessário para configurar a responsabilidade civil do Estado. A responsabilização objetiva do empregador por acidente de trabalho exige risco inerente à atividade, o que não restou demonstrado. Não se pode atribuir ao Poder Público responsabilidade genérica por fatos decorrentes da violência urbana, sob pena de desequilibrar o sistema jurídico de responsabilidade estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil do Estado por morte de servidor público em decorrência de ato violento praticado por terceiro depende da demonstração de nexo causal entre a conduta administrativa e o evento, o que não se configura quando o fato ocorre fora do local de trabalho e sem comprovação de deslocamento funcional. A mera atividade noturna ou localização rural não gera, por si só, dever objetivo de proteção, sendo imprescindível a comprovação de omissão estatal específica. A inexistência de vínculo efetivo e de responsabilidade direta do Município pelo evento morte inviabiliza a reparação por danos morais e materiais pleiteada pelos familiares. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXVIII; 37, §6º e IX; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 828.040, Tema 932, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10.05.2022; TJBA, Apelação nº 0003705-47.2008.805.0022, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 10.01.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora